Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-76.2022.8.11.0024
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000458-76.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), EDSON CARLOS DE OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 038.238.791-03 (APELADO), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA. MIGRAÇÃO DE PLANO NÃO EFETIVADA. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por VIVO S.A. – TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou procedentes os pedidos para determinar o cancelamento de plano de telefonia, condenar a ré à restituição em dobro dos valores cobrados após solicitação de migração de plano e ao pagamento de indenização por danos morais, além dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as cobranças realizadas após a solicitação de migração de plano foram regulares; (ii) estabelecer se a cobrança indevida configura dano moral indenizável; e (iii) determinar se a restituição do indébito deve ocorrer em dobro ou na forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incumbindo ao fornecedor comprovar a regularidade da cobrança, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC e do art. 373, II, do CPC.

A operadora não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a alegar que o pedido de migração não foi concluído, o que evidencia falha na prestação do serviço.

Comprovada a cobrança indevida após solicitação de alteração do plano, impõe-se a restituição dos valores pagos, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo, constrangimento ou efetiva violação a direitos da personalidade, não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme orientação do STJ e desta Corte.

A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor, a qual não se evidencia quando a cobrança decorre de erro operacional qualificável como engano justificável.

Diante da reforma parcial da sentença, impõe-se a redistribuição proporcional do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VIVO S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra a sentença de ID 330530890, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1000458-76.2022.8.11.0024, movida por EDSON CARLOS DE OLIVEIRA DE CAMPOS, julgou procedentes os pedidos para tornar definitiva a tutela de urgência, determinar o cancelamento do plano "Vivo Controle" e condenar a ré à restituição em dobro de R$ 1.551,20 (mil, quinhentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignada, a apelante, no ID 330530903, discorre sobre a regularidade das cobranças, aduzindo, em síntese, que não houve solicitação de cancelamento ou troca de modalidade concluída em seus sistemas. Afirma que houve plena utilização dos serviços disponibilizados, o que legitimaria as faturas cobradas. Consigna, em seguida, que a mera cobrança, desacompanhada de inscrição em órgãos de proteção ao crédito, não configura dano moral passível de indenização, tratando-se de mero aborrecimento.

Requer o provimento do recurso para que seja totalmente reformada a decisão de primeiro grau, afastando-se a condenação à repetição do indébito e aos danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório e que a devolução, se mantida, ocorra na forma simples.

As contrarrazões foram ofertadas no ID 330530904, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade das cobranças de mensalidades do plano de telefonia "Vivo Controle", efetuadas pela ora Apelante mesmo após solicitação de migração de plano pelo autor, ora apelado, e das consequências jurídicas daí decorrentes.

Conforme relatado, o Juízo a quo julgou procedente a demanda e em face desse decisum insurge-se a Apelante pretendendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência da regularidade da cobrança é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, ante a negativa da contratação de seguro de vida por parte do consumidor, repousa sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para os débitos.

Na hipótese dos autos, a operadora recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes. Nesse aspecto, adoto parte dos fundamentos da sentença, pois não há qualquer tipo de reparo a ser feito nesse ponto,
in verbis
:

“[...] O autor afirma ter solicitado a migração do plano "Vivo Controle" para "Vivo Recarga" em 09/06/2021, informando o número de protocolo 20217673917682.
A própria requerida, em sua contestação, não nega a existência da solicitação, limitando-se a afirmar que o pedido "não foi concluído".
Essa alegação, em vez de eximir sua responsabilidade, configura confissão da falha na prestação do serviço. Caberia à fornecedora, detentora dos meios técnicos e dos registros de atendimento, demonstrar que a não conclusão se deu por culpa exclusiva do consumidor ou por outro excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC). As faturas juntadas (ID 81745712) demonstram a continuidade das cobranças mensais relativas ao plano que deveria ter sido cancelado [...].”

Assim, diante da falha na prestação do serviço e da ausência de comprovação de que as cobranças posteriores à solicitação eram devidas, afigura-se injustificada a cobrança, sendo impositiva a devolução dos valores pagos.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, embora seja incontroverso nos autos que houve a cobrança indevida por parte da operadora, tal fato, por si só, não conduz, de maneira automática, à configuração do dano extrapatrimonial. Conforme documentado nos autos (ID 330530448), as cobranças indevidas se estenderam por diversos meses após a solicitação, totalizando um prejuízo material de R$ 775,60.

A jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que o mero desconto ou cobrança indevida, desacompanhados de maiores consequências, não enseja automaticamente a compensação por dano moral, notadamente quando ausente demonstração de violação concreta a direitos da personalidade, de situação vexatória, ou de repercussão social negativa como a inscrição em cadastros de inadimplentes, o que não ocorreu no caso em tela.

Nessa linha, ainda que se reconheça a ilicitude da cobrança, não se extrai dos autos qualquer elemento probatório robusto a indicar que a parte autora tenha experimentado sofrimento de tal gravidade a ponto de configurar abalo relevante à sua esfera moral. O Superior Tribunal de Justiça, neste aspecto, é firme em sua orientação:

“RESPONSABILIDADE CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ENVIO DE COBRANÇAS PARA O ENDEREÇO DE HOMÔNIMA, EM VIRTUDE DE A VERDADEIRA CLIENTE TER FORNECIDO COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA INVERÍDICA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1.
É tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que mero aborrecimento, mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo
, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. 2. A responsabilidade objetiva da Concessionária prestadora do serviço de telefonia, por si só, não traz a obrigação de indenizar, sendo necessário, além da ilicitude da conduta, que desta exsurge, como efeito, o dano. 3. No caso, o Tribunal local apurou que
as cobranças das faturas não afetaram a imagem da autora
, sendo realizadas por meio de correspondências discretas e lacradas,
assim também a não ocorrência de nenhum constrangimento, tampouco inscrição do nome em cadastro restritivo de crédito
, tendo o envio das cobranças cessado antes do ajuizamento da ação, concluindo que houve mero aborrecimento, o que não caracteriza dano moral. 4. Eventual revisão do entendimento do Tribunal de origem, no sentido da não ocorrência do dano moral na conduta da concessionária de telefonia, demandaria o necessário reexame de provas, o que encontra óbice intransponível imposto pela Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial não provido.”

(STJ. REsp 944308/PR. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. QUARTA TURMA. J. 06/03/2012. DJe 19/03/2012) (destaquei)

Além disso, a quantia descontada não revela potencial lesivo que comprometa, de forma significativa, a subsistência do autor, tampouco se provou a ocorrência de reflexos externos à sua esfera íntima, como, por exemplo, recusa de crédito, negativação indevida, exposição pública ou resistência injustificada da empresa em cessar os descontos – elementos usualmente considerados pelo STJ para a configuração do dano moral nesses casos.

Repisa-se, a parte autora não logrou êxito em demonstrar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória capaz de violar seus direitos de personalidade.

Este Tribunal de Justiça vem reiteradamente entendendo pela não configuração do dano moral, nos casos análogos. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE
– CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDA –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO
– AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO AFASTADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não restando comprovada a contratação do seguro de vida por parte do autor/correntista do banco, mostra-se devida a devolução dos valores descontados indevidamente. A cobrança indevida gera o direito à restituição simples do indébito ( AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.”
(TJ-MT - AC: 10544299020208110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE SEGURO DE VIDA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não comprovada a efetiva contratação de seguro de vida, indevida a cobrança a esse titulo em conta corrente do correntista. 2. Para que a empresa jurídica seja indenizada por danos morais, deve demonstrar a violação à sua honra objetiva, o que não se configura, por si só, pela cobrança de dívida não contratada.”
(TJ-MT - APL: 00201195120158110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/10/2017) (destaquei)

Assim, verifico que, ponto merece decote a decisão de primeiro grau.

Ademais, em razão da cobrança indevida, mantém-se a restituição dos valores descontados, contudo, na forma simples.

É pacifico o entendimento de que a repetição do indébito em dobro exige a demonstração de má-fé ou ausência de justificativa plausível por parte do fornecedor.

Neste sentido:

“É cediço que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito, sendo desnecessária a prova do erro para fins de repetição do INDÉBITO nos contratos bancários, todavia, quando não comprovada a má-fé, dita restituição deve ser admitida na sua forma simples, e não em dobro”
(TJMT – 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – REI 41299/2004 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 21/10/2005, Data da publicação no DJE 10/11/2005).

Na hipótese dos autos, embora reste evidenciada a cobrança indevida, não se infere do conjunto probatório a existência de dolo, fraude, resistência abusiva ou reiteração consciente de conduta lesiva que permita inferir má-fé da Apelante. A documentação acostada, ainda que insuficiente para comprovar a regularidade da cobrança, indica um erro operacional, passível de ser qualificado como engano justificável.

Por fim, à luz da parcial procedência do apelo e da consequente modificação substancial da sentença, impõe-se a redistribuição do ônus da sucumbência, nos moldes do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. Nesse cenário, considerando que a parte autora sucumbiu quanto ao pedido de indenização por danos morais e quanto à forma dobrada da restituição, ao passo que a requerida/apelante manteve-se vencida quanto à obrigação de fazer e à restituição do indébito na forma simples, é de rigor a repartição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação da parte Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, bem como para determinar que a restituição do indébito, no valor de R$ 775,60 (setecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos), se dê na forma simples.

Redistribuo o ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do CPC, de modo que cada parte arcará com 50% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade dos encargos em relação ao autor, beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026